Tribunal: TJSP
Processo: 1015183-93.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000017876
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015183-93.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1015183-93.2019.8.26.0562/50000
Voto no 12559 (RI)
Pág. 2/3
VOTO No 12.559
No Processo - Classe:
1015183-93.2019.8.26.0562/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Santos
Juiz(a) de 1o Grau:
Daniel Ribeiro de Paula
Partes:
Embargante: Sandra Maria de Oliveira Silva
Embargado: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade e
omissão não reconhecidas. Constou no V. Acórdão não ter
ocorrido a recusa do atendimento domiciliar, mas apenas
do atendimento integral do tratamento indicado pela
médica - divergindo o plano da prestação de serviço de
enfermagem 24 horas - sendo razoável a redução da
indenização
de
R$
15.000,00
para
R$
5.000,00.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela recorrida
contra o V. Acórdão de fls. 204/209, o qual deu parcial provimento ao recurso de
apelação do Plano de Saúde, reformando parcialmente a r. sentença de fls. 167/172,
proferida nos autos de Obrigação de Fazer c.c. Indenização, mantendo a obrigação de
fazer consistente na prestação de serviço home care e a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral, mas diminuindo o valor da condenação de R$ 15.000,00
para R$ 5.000,00.
Segundo o alegado, em casos semelhantes envolvendo a negativa de
cobertura de tratamento de home care, o E. STJ adotava o importe de R$ 10.000,00.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1015183-93.2019.8.26.0562/50000
Voto no 12559 (RI)
Pág. 3/3
Os embargos devem ser rejeitados.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.
Constou expressamente no V. Acórdão que na circunstância do
processo não houve recusa do atendimento domiciliar, mas apenas do atendimento
integral do tratamento indicado pela médica - divergindo o plano da prestação de
serviço de enfermagem 24 horas - tornando razoável a redução da indenização de R$
15.000,00 para R$ 5.000,00.
No mais, os argumentos da embargante têm como propósito rediscutir
a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora